Tribunal: TJDFT
Processo: 0702415-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GetúlioM Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0702415-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JORDANIA LUZIA DA COSTA IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Acessei os autos à 0h15 de 4/2/2023. No presente Mandado de Segurança Cível n. 0702415-40.2023.8.07.0000, da relatoria do eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, consta que a liminar vindicada pela impetrante JORDANIA LUZIA DA COSTA foi indeferida em 3/2/2023. Nessa esteira, leia-se a decisão lançada no ID: 43151200. Na realidade, buscava liminarmente a impetrante a inclusão do seu nome na lista de inscritos do concurso público para ingresso na carreira de juiz de direito substituto deste TJDFT, a fim de que pudesse realizar a prova objetiva marcada para domingo próximo (5/2/2023). Reitero que o pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Relator do writ. Inconformada, a impetrante interpôs agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, com vistas à reforma da decisão que indeferiu o seu pedido de liminar (ID: 43190686). Os autos vieram conclusos a este Plantonista. Pois bem. Não é caso de plantão judicial. A Portaria GPR n. 120/2023, em seu artigo 4o, § 2o, é clara ao dispor que “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações” (grifo nosso). É dizer, o plantão judicial do 2o grau não se presta, data venia, a revisar decisão de Relator de mandado de segurança que indeferiu o pedido de liminar. Por amor ao debate, ressalto que não identifico a relevante fundamentação do direito invocado pela impetrante. Ao que consta, não cumpriu as regras do edital do concurso no tocante ao envio de documentos, razão pela qual teve indeferida a sua inscrição preliminar no certame. Não é caso de plantão. Encaminhem-se os autos ao e. Relator. I. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2023 00:46:07. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial